Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE SUBUTILIZAÇÃO DE FROTA, REDUÇÃO DE ROTAS E EXPECTATIVA DE LUCROS FRUSTRADA. CONTRATOS QUE EXPRESSAMENTE AFASTAM EXCLUSIVIDADE E NÃO PREVEEM UTILIZAÇÃO MÍNIMA DA FROTA. MODELO OPERACIONAL COM ROTEIRIZAÇÃO VARIÁVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO. DANOS INDENIZÁVEIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos celebrados entre as partes contêm cláusulas expressas de inexistência de exclusividade, além de não preverem obrigação de manutenção de frota mínima ativa, circunstância que afasta, por si só, qualquer expectativa juridicamente protegida de aproveitamento integral dos veículos da Autora.
2. O modelo operacional das Rés, assentado em roteirização dinâmica e variação diária da demanda, é incompatível com a tese de obrigação de utilização contínua e integral da frota.
3. A responsabilidade civil contratual exige demonstração de inadimplemento, dano e nexo causal. À luz do art. 373, I, do CPC/15, competia à Autora comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
4. O conjunto probatório, tanto documental quanto oral, não corrobora a narrativa da Autora, revelando-se insuficiente para demonstrar inadimplemento contratual, preterição indevida ou qualquer conduta das Rés apta a ensejar responsabilidade civil.
5. A mera existência de períodos de ociosidade não configura ilícito se o contrato admite variação operacional e quando não demonstrada a existência de obrigação de fornecimento contínuo de rotas, tampouco indicados elementos objetivos que evidenciem preterição injustificada ou quebra de dever contratual.
6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou inadimplemento contratual, não há que falar em responsabilidade civil nem em indenização por danos materiais ou morais.
7. Apelação conhecida e não provida.